Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito processual civil e direito do consumidor. Conflito negativo de competência. Juízo da Vara de cível, família, e órfãos e sucessões do Núcleo Bandeirante (suscitante). juízo da 9a Vara cível de Brasília (suscitado). Ação declaratória de inexistência de débito contra a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb). Competência do foro de domicílio do consumidor.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante em face do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidora contra a Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (CAESB).
II. Questão em discussão
2. A demanda foi originalmente distribuída a um dos Juízos Fazendários do Distrito Federal que, acertadamente, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis.
3. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pela consumidora - se o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ou o da Vara Cível da Circunscrição do Núcleo Bandeirante.
III. Razões de decidir
4. A ação foi originalmente distribuída a um dos Juízos Fazendários do Distrito Federal, os quais, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da CAESB, demandada na ação originária.
5. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
6. No caso, a parte autora ajuizou a demanda perante uma das Varas de Fazenda Pública, as quais não se encontram na Circunscrição de seu domicílio (Núcleo Bandeirante), apenas na de Brasília. E, afastada a competência do juízo fazendário, cabível o processamento da demanda no foro de domicílio do consumidor – qual seja, o do Núcleo Bandeirante, ora Juízo Suscitante, por ser o foro mais benéfico a ele.
7. Não há que se falar em declinação da competência de ofício de forma indevida e violação à Súmula 33 do STJ, visto que o Juízo Cível, ora Suscitado, declinou de sua competência para foro mais benéfico para o consumidor, em observância ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
IV. Dispositivo
8. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da Vara Cível Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.697/08, art. 26; CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.